Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740450-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MARILENE TRENTO DESPACHO Verifica-se a presença de manifestação do Ministério Público nos autos do incidente processual originário, Impugnação ao Crédito 0711812-97.2022.8.07.0020, e também na Ação de Falência 0712517-81.2020.8.07.0015. Nesse cenário, intime-se o Ministério Público, com fundamento no art. 1.019, III, do CPC e no art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. À secretária. Informem à Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF a interposição do Agravo de Instrumento 0740450-69.2023.8.07.0000, sem pedido liminar, na data de 21 de setembro de 2023, contra sentença proferida nos autos do incidente de impugnação ao crédito N. 0711812-97.2022.8.07.0020. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator